Tribunal: TJSP
Processo: 1005331-25.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação cível. Tratamento odontológico. Falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ausência de degravação de mídia e de "conhecimento específico do perito" (sic). Preliminares rejeitadas.

Mérito. Perícia que concluiu que o tratamento realizado na autora era adequado, indicado para o seu

Ementa:
Apelação cível. Tratamento odontológico. Falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ausência de degravação de mídia e de "conhecimento específico do perito" (sic). Preliminares rejeitadas.

Mérito. Perícia que concluiu que o tratamento realizado na autora era adequado, indicado para o seu caso, tem embasamento na boa técnica odontológica e que não houve qualquer erro do profissional que realizou o tratamento, sendo que não havia sido finalizada a primeira etapa do mesmo por ocasião do estudo técnico. Prova dotada de acentuado grau de credibilidade, confeccionada por profissional capacitado e de confiança de Juízo. Laudo sobejadamente fundamentado, ausente qualquer elemento capaz de inquinar as conclusões do expert. Não comprovada a responsabilidade da dentista, inexiste o dever em indenizar.

Sentença mantida. Recurso desprovido.